Tribunal: TJMT
Processo: 1032826-87.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032826-87.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IVANILDE MORAES MARTINS - CPF: 468.966.941-49 (APELANTE), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), PRIMOR DAS TORRES INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 10.980.077/0001-29 (APELADO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO - ACORDO COM PREVISÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES POR “CARTA DE CRÉDITO” – ACORDO FIRMADO – DESISTÊNCIA UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE AINDA QUE O ACORDO NÃO TENHA SIDO HOMOLOGADO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE VONTADE – PREVALÊNCIA DO ATO DE DISPOSIÇÃO DE VONTADE DE AMBAS AS PARTES – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE AFRONTA À SÚMULA N. 543/STJ E AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO.

Mesmo que o acordo firmado entre as partes não tenha sido homologado, possui prevalência o ato de vontade firmado entre as partes, quando não demonstrado qualquer vício de vontade, eis que o simples arrependimento unilateral não o invalida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
IVANILDE MORAES MARTINS
, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Ação de Restituição de Valores n. 1032826-87.2022.8.11.0041, proposta contra
PRIMOR DAS TORRES INCORPORAÇÕES LTDA
,
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido inicial e
CONDENOU
a

parte Autora/Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. Todavia, suspendeu a sua exigibilidade em razão a autora ser beneficiada da Justiça Gratuita.

Em síntese, a Apelante insurge-se contra a sentença, buscando a reforma, a fim de que seja a parte adversa condenada a restituir os valores pagos por ela, em razão de desistência de aquisição de unidade residencial comercializada.

Diz que o acordo de vontades firmado entre as partes deveria ter sido homologado.

Argumenta que “(...) adquiriu um terreno no condomínio recorrido e, ao pugnar pelo encerramento do contrato, com a restituição dos valores a que feria jus, nos termos da Súmula 543 do STJ, que determina a restituição imediata dos valores/parcelas já pagas, a recorrida se negou a promover o pagamento, arguindo que o faria na modalidade de “carta de crédito”.

Aduz que impor condições injustificadas e não contratadas revela-se abusivo, e que a restituição do crédito correspondente aos valores pretendidos é medida que se impõe, à luz do artigo 6º, VI, do CDC.

Requer o provimento do apelo para que “(...) Apelada promova a restituição dos valores pagos pela Apelante, pelo contrato de compra e venda de imóvel rescindido entre as partes, valores estes externados na cláusula segunda do documento de ID 93637697, que devem devidamente atualizados até seu efetivo pagamento, CONDENANDO a apelada, ainda, as verbas sucumbenciais decorrentes da presente demanda, nos termos do art. 85 do CPC”.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de Ação de Restituição de Valores n. 1032826-87.2022.8.11.0041, proposta por
IVANILDE MORAES MARTINS
contra
PRIMOR DAS TORRES INCORPORAÇÕES LTDA
,
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido inicial e
CONDENOU
a parte Autora/Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. Todavia, suspendeu a sua exigibilidade em razão a autora ser beneficiada da Justiça Gratuita.

Pois bem.

Direto ao ponto, o apelo não comporta provimento.

É fato incontroverso que houve acordo entre as partes; e que nele ficou consignado a anulação do contrato de compra e venda de bem imóvel, bem como que o valor a ser restituído fosse constituído em “Carta de Crédito”.

Enfim, o negócio foi firmado, houve rescisão do contrato e anuência expressa quanto à restituição por meio da mencionada Carta de Crédito.

Portanto, não há qualquer motivo plausível para fazer com que haja o descumprimento do acordo, ainda que não tenha sido homologado, salientando-se a inexistência de qualquer dos vícios de vontade. Assim, não merece crédito obrigar a parte adversa a cumprir a vontade unilateral de arrependimento da parte Autora/Apelante.

Deve prevalecer o que foi acordado, pois ao contrário estar-se-ia privilegiando uma parte em detrimento da outra, e também não se estaria observando a boa fé entre os contratantes.

Frise-se, deve ser cumprido o acordo, ainda que ele não tenha sido homologado, diante da inexistência de vícios.

A esse respeito, reproduzo parte da sentença, que inclusive traz um julgado de minha lavra:

“(...) o negócio praticado produziu os seus efeitos desde logo, o que torna ineficaz o ato de retratação praticado pelo requerido.

Ora, havida a transação, estando ela aperfeiçoada, resta tão somente o seu cumprimento, visto que inadmissível o arrependimento unilateral, como aqui pretendido pelo requerido, visto exigir ação própria, sendo certo que o título representativo do acordo põe fim à lide, razão pela qual deve o acordo ser homologado.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE DESISTÊNCIA UNILATERAL DO PACTO, AINDA QUE NÃO HOMOLOGADO PELO JUÍZO
. I-
Constituindo o acordo firmado entre partes capazes e representadas por seus advogados um ato jurídico perfeito e acabado, sem nenhum vício de consentimento do ato negocial,
incabível a desistência unilateral do mesmo sob o argumento de coação, mesmo que ainda não tenha sido homologado judicialmente
, porquanto não é a homologação judicial que gera a eficácia da transação, dado que servirá, tão somente, para pôr fim à fase cognitiva, permitindo ao juiz verificar se o acordo foi celebrado conforme os ditames legais e se versa sobre direito disponível
. (ex vi do artigo 849 do Código Civil). APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.” (TJ-GO - Apelação Cível: 05008414920188090112 NERÓPOLIS, Relator: Des(a). JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 25/01/2021, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/01/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. ART. 485, VI, DO CPC. RECURSO DA AUTORA. EFEITO SUSPENSIVO. ANÁLISE PREJUDICADA EM FACE DO JULGAMENTO DO RECURSO. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENTREGA AMIGÁVEL DO VEÍCULO. DESISTÊNCIA UNILATERAL DO ACORDO PELA RÉ ANTES DA HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO QUE INDEPENDE DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL PARA PRODUZIR EFEITOS ENTRE AS PARTES. ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO NÃO EXIGIDA PELA LEI CIVIL. DESCONSTITUIÇÃO DA TRANSAÇÃO POR SUPOSTO VÍCIO DE ERRO QUE NECESSITA DE AÇÃO PRÓPRIA. ACORDO HOMOLOGADO. "
É descabido o arrependimento e rescisão unilateral da transação, ainda que não homologada de imediato pelo

Juízo
. Uma vez concluída a transação as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, e sua rescisão só se torna possível" por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa (CC/2002, art. 849)". (AgInt no REsp n. 1.793.194/PR, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 2-12-2019). HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-SC - AC: 03066813420158240036 Timbó 0306681-34.2015.8.24.0036, Relator: Janice Goulart Garcia Ubialli, Data de Julgamento: 05/05/2020, Quarta Câmara de Direito Comercial).

“ACIDENTE DE TRÂNSITO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Insurgência contra a decisão que acolheu a desistência do acordo por parte da Seguradora e não o homologou, determinando a tramitação normal do feito - Alegação de que é descabido o pedido de desistência após a assinatura do acordo por ambas as partes, ainda que não tenha sido homologado judicialmente –
Impossibilidade de desistência unilateral de transação firmada por ambas as partes, ainda que a avença não tenha sido submetida a homologação judicial – Necessidade de comprovação de dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa
- Decisão reformada - Recurso provido.” (TJ-SP - AI: 21905566120198260000 SP 2190556-61.2019.8.26.0000, Relator: José Augusto Genofre Martins, Data de Julgamento: 21/11/2019, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2019).

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, já solidificou o entendimento da impossibilidade de rescisão de contrato/acordo, fundada unicamente no arrependimento da parte.

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES - PEDIDO DE DESISTÊNCIA UNILATERAL ANTES DA HOMOLOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

São descabidos o arrependimento e a rescisão unilateral da transação, ainda que antes da homologação judicial, salvo apontamento de vício grave.

Não é possível alterar a sentença que homologa transação por mero requerimento unilateral de desistência, impondo-se a utilização de meio processual próprio para anulação, se o caso. (N.U 1001258-95.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023)

No mesmo sentido, e de acordo com o c. STJ, está o seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - ACORDO - ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO - RECURSO PROVIDO.
- O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento que a transação, com observância das exigências legais, sem demonstração de algum vício, é ato jurídico perfeito e acabado, não podendo o simples arrependimento unilateral de uma das partes dar ensejo à anulação do acordo firmado, ainda que não tenha sido homologado pelo Poder Judiciário.
-Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0194.98.002061-5/007, Relator(a): Des.(a) Rinaldo Kennedy Silva , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 19/10/2022, publicação da súmula em 20/10/2022)”.

Assevere-se que a situação posta não fere os termos da Súmula 543 do STJ, nem o artigo 6º, VI, do CDC, não havendo qualquer abusividade, destacando-se que o pacto foi firmado livremente.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro a verba honorária advocatícia sucumbencial em sede recursal em 5%; todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a sucumbente é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024